Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE BICICLETA. VÍTIMA QUE BATE A CABEÇA EM BUEIRO DESTAMPADO. LESÕES NA FACE. NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 a título de compensação por dano moral, que esta teria suportado por ter batido a cabeça em bueiro destampado após cair de bicicleta. Sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre o evento danoso e conduta que lhe posse ser atribuída, pois a parte recorrida caiu da bicicleta porque deixou de observar as normas de trânsito ao não guardar distância mínima do veículo antecedente. Assim, o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima, inexistindo dever de indenizar por parte do ente estatal. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 22656236).
III. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. “Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano”. (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
IV. Consta dos autos que a parte recorrida caiu da bicicleta por acidente, após colidir com a parte traseira de um automóvel. O fato inicial não seria de responsabilidade da parte recorrente. No entanto, a parte recorrida sofreu cortes profundos no rosto por ter batido a cabeça em um bueiro destampado, como demonstram as fotografias anexadas aos autos (ID 22655928, Pág. 8-9).
V. A propósito do nexo causal, discorre CAVALIERI FILHO: “De se ressaltar que a expressão ‘efeito direto e imediato’ não indica a causa cronologicamente mais ligada ao evento, temporalmente mais próxima, mas sim aquela que foi a mais direta, a mais determinante segundo o curso natural e ordinário das coisas” (...) “Em conclusão, por causa direta, imediata, necessária ou adequada deve-se entender como sendo aquela que revela um liame de necessariedade entre a causa e o efeito e não de simples proximidade temporal ou espacial. Próxima ou remota, imediata ou mediata, a causa será adequada quando o evento danoso for efeito necessário de determinado acontecimento.” (Programa de Responsabilidade Civil, 10. ed., 2012, p. 54-55).
VI. No caso, é incontroverso que a parte recorrida, ao cair da bicicleta, bateu a cabeça no bueiro existente no local. Também não paira controvérsia quanto ao fato de que o bueiro estava destampado, tendo sido suficientemente comprovada a falta de ações de manutenção da estrutura (ID 22656217).
VII. Por fim, em que pese a colisão entre a bicicleta e a parte traseira do veículo que trafegava à frente deva ser atribuída à parte recorrida, as fotografias demonstram que o bueiro, por estar destampado, foi a causa de cortes mais profundos na face da parte recorrida, o que evidencia o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva da parte recorrente.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.